Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. MEDICAMENTO. VERZENIOS. CARÁTER EMERGENCIAL. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.
2. Isso porque restou demonstrado, na espécie, o caráter emergencial do tratamento indicado à agravada, mediante administração dos fármacos denosumabe e osimertinibe, haja vista o risco de evolução do grave quadro clínico da paciente, portadora de neoplasia maligna de pulmão com hipótese metástica para outros órgãos, a revelar o perigo de dano ou de difícil reparação à parte recorrida.
3. Em relação à probabilidade do direito, verifica-se que a doença que acomete a recorrida possui previsão de cobertura contratual e não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC.
4. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, na petição inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.